Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-19.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004946-19.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), VERGILIO AUGUSTO GONCALVES - CPF: 037.014.196-20 (RECORRIDO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1004946-19.2021.8.11.0086

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente (s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido (s): VERGILIO AUGUSTO GONCALVES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS DE CHEQUES EM CONTA BANCÁRIA SEM SALDO – UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927 DO CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega em síntese o Recorrido que foram descontados alguns cheques em sua conta corrente, mesmo não havendo saldo disponível. Na ocasião, a Instituição bancária utilizou limite de cheque especial, deixando negativa a conta do consumidor. No entanto, o Recorrido nega a contratação de cheque especial, alegando a ilicitude do procedimento. Diante da ausência de saldo para quitação do limite de cheque especial, o Recorrente foi negativado.

Em defesa, argumenta a Recorrente que no contrato de abertura de conta foi confirmada a anuência ao serviço de cheque especial.

Em que pese o argumento da empresa, conforme já analisado na sentença, o limite de cheque especial estava descrito no contrato como
sujeito a análise de credito
, sem nenhum valor descrito, e ainda, não sendo liberado desde o início da abertura da conta corrente, vindo o Reclamante a só ter conhecimento de tal circunstância quando verificou o extrato da conta corrente.

Assim, em que pese as alegações da parte Recorrente, a mesma não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do procedimento adotado, sendo indevida a cobrança.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da instituição bancária e fixou as condenações respectivas.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com cobranças indevidas e negativação, decorrentes de serviços que não contratou.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022